Tribunal: STF
Processo: RE 598513
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE
   FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. 
1. 	Controvérsia decidida à luz de normas 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
2.	Reexame de matéria fático-probatória e análise de 
   cláusulas contratuais. Inviabilidade do recurso extraordinário. 
   Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.